Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-49.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de conversão do julgamento em diligência para apresentação de proposta de acordo de não persecução penal, em relação a LUCIANA. Artigo 28-A, do CPP (redação da Lei no 13.964/19). Impossibilidade. Titularidade e faculdade do representante do Ministério Público em momento anterior ao oferecimento da denúncia. Fase ultrapassada, diante do julgamento do recurso.

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de conversão do julgamento em diligência para apresentação de proposta de acordo de não persecução penal, em relação a LUCIANA. Artigo 28-A, do CPP (redação da Lei no 13.964/19). Impossibilidade. Titularidade e faculdade do representante do Ministério Público em momento anterior ao oferecimento da denúncia. Fase ultrapassada, diante do julgamento do recurso. Ademais, circunstâncias do delito que inviabilizam a medida buscada pela Defesa de LUCIANA. Preliminar rejeitada. Mérito. Prova robusta da autoria e da materialidade do delito. Policiais militares que confirmaram a apreensão das drogas no quarto dos apelantes, além de petrechos e anotações típicas da traficância. LUCIANA que admitiu a torpe mercancia no local dos fatos. Negativa de JONAS isolada no restante do conjunto probatório. Condenação de ambos os recorrentes mantida. Penas inalteradas. Básicas dos apelantes que partiram do piso legal. Na segunda fase, sanções de JONAS majoradas de um sexto, por conta da reincidência específica, que bem impediu a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Na terceira fase, redutor especial aplicado na fração de metade para LUCIANA, o que não comporta alteração. Regime inicial fechado bem estabelecido para JONAS (reincidente específico), sendo as corporais de LUCIANA substituídas por duas restritivas de direitos, eleito o regime aberto para o caso de conversão. Apelos improvidos, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000619-49.2018.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que são
apelantes LUCIANA BARBOSA BATISTA e JONAS PACHECO DE
AZEVEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitada a preliminar, negaram provimento aos recursos,
restando mantida, integralmente, a sentença impugnada.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
2
VOTO No 39.875 (RL) – Digital
Apelação criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 Piracicaba
Apelantes: LUCIANA BARBOSA BATISTA e OUTRO
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Preliminar de
conversão do julgamento em diligência para
apresentação de proposta de acordo de não
persecução penal, em relação a LUCIANA.
Artigo 28-A, do CPP (redação da Lei no
13.964/19).
Impossibilidade.
Titularidade
e
faculdade do representante do Ministério
Público em momento anterior ao oferecimento
da denúncia. Fase ultrapassada, diante do
julgamento
do
recurso.
Ademais,
circunstâncias do delito que inviabilizam a
medida buscada pela Defesa de LUCIANA.
Preliminar rejeitada. Mérito. Prova robusta da
autoria e da materialidade do delito. Policiais
militares que confirmaram a apreensão das
drogas no quarto dos apelantes, além de
petrechos e anotações típicas da traficância.
LUCIANA que admitiu a torpe mercancia no
local dos fatos. Negativa de JONAS isolada no
restante do conjunto probatório. Condenação
de ambos os recorrentes mantida. Penas
inalteradas.
Básicas
dos
apelantes
que
partiram do piso legal. Na segunda fase,
sanções de JONAS majoradas de um sexto, por
conta da reincidência específica, que bem
impediu a aplicação do redutor do art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas. Na terceira fase, redutor
especial aplicado na fração de metade para
LUCIANA, o que não comporta alteração.
Regime inicial fechado bem estabelecido para
JONAS (reincidente específico), sendo as
corporais de LUCIANA substituídas por duas
restritivas de direitos, eleito o regime aberto
para o caso de conversão. Apelos improvidos,
rejeitada a preliminar.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por
LUCIANA BARBOSA BATISTA e JONAS PACHECO DE AZEVEDO de
sentença que os condenou, a primeira como incursa no artigo 33, caput e §
4o, da Lei no 11.343/06, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
3
valor unitário mínimo, substituída a corporal por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo,
destinada a entidade assistencial da Comarca, e o segundo pela infração do
artigo 33, caput, da Lei de Drogas, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, de unidade no piso.
A Defesa de JONAS busca a absolvição
por insuficiência probatória (fls. 708/712), enquanto a Defesa de LUCIANA
pugna, preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para o
oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, previsto no
artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei no
13.694/19, e, no mérito, pela aplicação do redutor especial em sua fração
máxima de dois terços, procedendo, ao final, ao prequestionamento das
matérias arguidas, para viabilizar a interposição de recursos aos Tribunais
Superiores (fls. 738/747).
Os
recursos
foram
regularmente
processados e, nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo
improvimento das irresignações (fls. 778/785).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 236/238 que,
no dia 18 de junho de 2018, por volta das 14h50, na Rua Eduardo Marquês,
no 50, Centro, em Piracicaba, MICHAEL DOUGLAS SCHLEDER, JONAS
PACHECO DE AZEVEDO, LUIS FERNANDO MAXIMIANO e LUCIANA
BARBOSA BATISTA, em concurso com a adolescente G.A.V., tinham em
depósito e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 129 (cento e
vinte e nove) invólucros contendo crack, com peso bruto aproximado de
23,9g, 36 (trinta e seis) ampolas com cocaína, pesando aproximadamente
24,5g, e 01 (uma) embalagem contendo crack, com peso bruto aproximado
de 16,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
4
regulamentar, além de 01 (um) caderno com anotações típicas da
traficância, 01 (um) rolo com papel alumínio, 01 (uma) embalagem contendo
90 (noventa) saquinhos juju e 64 (sessenta e quatro) eppendorfs vazios.
Os
corréus
MICHAEL
e
LUIS
FERNANDO, também denunciados pela infração do artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, foram absolvidos com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal (fls. 690). No mais, foi afastada a majorante do
artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, em relação aos ora apelantes, por
falta de provas suficientes quanto à participação da menor na torpe
mercancia (fls. 683)
Inicialmente, cumpre destacar que o
acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de
Processo Penal, introduzido pela Lei no 13.964/19, somente pode ser
apresentado pelo órgão ministerial antes do oferecimento da denúncia.
Ultrapassada essa fase, não há mais se cogitar do instituto, especialmente
no estágio avançado em que o processo se encontra (fase recursal), com a
nota de que a titularidade da providência pertence ao órgão incumbido da
persecução penal.
Sobre
o
tema,
ressaltam-se
os
Enunciados interpretativos da Lei no 13.964/19 (Lei Anticrime), formulados
pela Comissão Especial do “Grupo Nacional de Coordenadores de Centro
de Apoio Criminal” (GNCCRIM) do Conselho Nacional de Procuradores-
Gerais (CNPG):
“ENUNCIADO 19 (ART. 28-A, CAPUT) O acordo
de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, que avaliará, inclusive em
última análise (§ 14), se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e
prevenção do crime no caso concreto.
“ENUNCIADO 20 (ART. 28-A) Cabe acordo de
não persecução penal para fatos ocorridos antes da vigência da Lei no 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
5
Ademais, segundo destacou o Ministro
Félix Fischer em decisão proferida no Habeas Corpus no 575.324/SP
(2020/0092824-4), publicada em 08.06.2020, “ora, a Lei no 13.964/19 (com
vigência superveniente a partir de 23.01.2020), na sua parte processual, é dotada de
aplicação imediata, embora sem qualquer tom de retroatividade. Diante disso, aliás,
como ocorre com a legislação processual penal em geral, vigora o princípio do
tempus regit actum - nos termos do próprio art. 2o do CPP: "Art. 2o A lei processual
penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a
vigência da lei anterior."
E, no caso concreto, a corré LUCIANA
realizava tráfico de drogas de grande monta, sendo com ela apreendidas
expressiva quantidade de cocaína, parte, inclusive, na forma de crack, além
de anotações típicas da traficância, um rolo com papel alumínio, noventa
saquinhos juju e sessenta e quatro eppendorfs vazios.
Dessa forma, a apelante não faz jus ao
acordo de não persecução penal.
Feitas essas considerações, verifica-se
que os apelos não comportam provimento.
Com efeito, a prova da materialidade do
crime contra a saúde pública está estampada nos laudos de constatação e
de exame químico toxicológico de fls. 25 e 280/282, os quais atestaram
tratar-se de cocaína, parte na forma de crack, a substância apreendida,
conforme noticiam o boletim de ocorrência de fls. 15/19, o auto de exibição e
apreensão de fls. 20/22, a fotografia de fls. 23, os laudos periciais de fls.
275/279, 283/285, 578/583 e 592/596, bem como a prova oral colhida.
A autoria é igualmente incontestável,
tendo em vista que os policiais Edinei Aparecido Agostini e Gustavo
Fernando Terci narraram que realizam patrulhamento de rotina, quando um
morador do bairro em que se encontravam informou que estaria sendo
realizado o tráfico de entorpecentes em uma residência, na qual, naquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
6
data, havia chegado certa quantidade de drogas. Dirigiram-se, então, ao
endereço indicado e avistaram os corréus LUIS, MICHAEL e o ora apelante
JONAS saindo do imóvel. Realizada a abordagem, os três negaram a
traficância e nada de ilícito foi apreendido em poder deles. Nesse momento,
a recorrente LUCIANA e a adolescente G.A.V. saíram da residência, sendo
ambas questionadas acerca da torpe mercancia no local, e LUCIANA negou
a imputação, enquanto a menor permaneceu em silêncio. A ré permitiu que
ingressassem no imóvel e, ao perceber a presença da viatura do canil,
passou a admitir a existência de drogas e a traficância no imóvel, sendo tais
substâncias encontradas, efetivamente, no quarto de LUCIANA e JONAS.
Apreenderam, ainda, um caderno com anotações típicas da traficância,
diversos pedaços de papel alumínio cortados, um rolo de papel alumínio,
uma embalagem contendo noventa saquinhos plásticos, comumente
utilizados para embalar crack e ampolas, do tipo eppendorfs, vazias. JONAS
já era conhecido nos meios policiais, pela alcunha de Talibã, havendo
notícias do seu envolvimento com a comercialização de entorpecentes.
Sabiam, ainda, que ele frequentava uma casa onde havia drogas
(gravações no sistema SAJ).
O miliciano do canil, Riykaard Rodrigues
da Silva, declarou que os demais policiais solicitaram apoio para diligência
em andamento e, ao chegar o local dos fatos, o cão farejador Kant indicou
um dos quartos, farejando algo embrulhado em um pedaço de pano sobre a
cama. Abriram, então, a embalagem e encontraram os entorpecentes
(gravação no sistema SAJ).
Vale destacar que o fato de a prova estar
alicerçada nos depoimentos dos milicianos que efetivaram as diligências
não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes públicos que gozam
da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas
declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente se não se
demonstrou interesse concreto da sua parte em prejudicar os réus, como no
caso em exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
7
A respeito do assunto é iterativa a
jurisprudência no sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição
ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional” (RT 752/589).
E LUCIANA admitiu a torpe mercancia,
afirmando que comercializava drogas em casa para sustentar as filhas.
“Ficava às vezes” com JONAS, o qual, pouco antes da chegada dos policiais,
passara na residência com os demais corréus para tomar água e pegar um
remédio para ele. JONAS não sabia da existência de entorpecentes no local
(gravação no sistema SAJ).
JONAS, por sua vez, afirmou que vivia de
bicos à época dos fatos, já tendo sido usuário de drogas. Havia passado
duas ou três noites na casa de LUCIANA, com quem ficava. Negou,
contudo, que soubesse que ela guardava entorpecentes no imóvel. Minutos
antes de ser abordado, havia passado na casa de LUCIANA, onde tomou
água e pegou um remédio (gravação no sistema SAJ).
MICHAEL
e
LUIS
FERNANDO
declararam que encontraram JONAS na via pública e se dirigiram à casa de
LUCIANA, onde este pegou um remédio e tomou água. Tão logo saíram de
lá, foram abordados por milicianos (gravações no sistema SAJ).
Assim, diante desse robusto quadro
probatório, mais especificamente pelos seguros relatos dos policiais,
confirmando a apreensão de cocaína e de crack, no quarto de LUCIANA e
JONAS, além de anotações típicas da traficância, um rolo de papel alumínio
e
embalagens
plásticas
vazias,
comumente
utilizadas
para
acondicionamento de entorpecentes, tal como a confissão de LUCIANA, de
que vendia as drogas no local dos fatos, não restam dúvidas de que tais
substâncias destinavam à torpe mercancia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
8
Aliás,
como
bem
destacado
na
r.
sentença: “Luciana confessou, não só na fase policial, mas também em juízo, a
posse das drogas e seu destino mercantil. Tentou inocentar os demais acusados.
Entretanto, a perícia grafotécnica realizada nos manuscritos típicos de tráfico
encontrados no local apontaram que eles foram lançados pelo réu Jonas, fato que,
aliado à circunstância de ele ocupar o imóvel junto com a namorada, ré confessa do
tráfico, de as drogas estarem sobre a cama do casal e de Jonas estar no local no
momento da abordagem, não deixam dúvidas de seu envolvimento no crime.
Acrescente-se a tudo isso a informação trazida pelo policial que atuou na diligência
de que o réu Jonas já era conhecido nos meios policiais como 'Talibã' e por seu
envolvimento com tráfico de drogas. Inconteste, assim, autoria delitiva em relação
aos réus Luciana e Jonas” (fls. 680).
Acertada, portanto, a condenação dos
apelantes, tal como lançada na origem.
As penas não comportam alteração.
As básicas partiram do piso em relação a
ambos os recorrentes.
Na segunda fase, as sanções de JONAS
foram acrescidas de um sexto, por conta da reincidência específica
(processo no 0096338-66.2012.8.26.0050 - fls. 318/319), circunstância que
impediu a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas,
totalizando, assim, cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e
oitenta e três dias-multa, de unidade no piso, quantum esse que se tornou
definitivo, uma vez ausentes causas modificadoras.
E, na última etapa, o redutor especial foi
aplicado para LUCIANA primária, sem antecedentes criminais (fls. 255 e
317) e em relação a qual não há notícias do envolvimento em organização
criminosa -, no patamar intermediário de metade, o que ora se mantém,
pois, como bem destacado na r. sentença, “a quantidade de drogas apreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000619-49.2018.8.26.0599 -Voto no 39875
9
(129 porções de crack, com peso aproximado de 23,9g, 36 ampolas de
cocaína, com cerca de 24,5g, e uma embalagem contendo crack, pesando
aproximadamente 16,8g) não era tão ínfima a ponto de autorizar a diminuição
máxima, mas, contrariamente, era mais expressiva, fato que, acompanhado da
circunstância de terem sido apreendidos petrechos relacionados ao tráfico, indicam
maior gravidade da conduta e reclamam punição mais severa” (fls. 685), não
havendo se falar, portanto, em redução máxima de dois terços.
O
regime
prisional
fechado
foi
acertadamente eleito para JONAS, tendo em vista a reincidência específica.
Já, quanto a LUCIANA, as corporais foram substituídas por duas restritivas
de direitos, estabelecido o regime aberto para o caso de conversão da
medida.
Finalmente, tem-se como prequestionada
a matéria analisada, ressaltando-se que o prequestionamento deve ser
extraído de todo o contexto processual, sem a necessidade da referência
aos artigos de lei supostamente violados.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
nega-se provimento aos recursos, restando mantida, integralmente, a
sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO

Relator
(assinado eletronicamente)